Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS VÍTIMAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DA ALEGAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das vítimas e das testemunhas, além de prova pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir disparos de arma de fogo na direção do veículo ocupado pelas vítimas em via pública) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
5. No caso dos autos, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é corroborada pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.